Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-05.2022.8.11.0092
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA - ENERGISA - SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA - INSURGÊNCIA RECLAMADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. A reclamante afirma que houve encaminhado de correspondência cobrando supostas diferenças de consumo e por discordar da apuração, ajuizou a presente demanda, com pedido de liminar, reestabelecido o serviço de fornecimento de energia, até que fosse julgado o mérito da ação.
3. A reclamada juntou Termo de Ocorrência e Inspeção unilateral, no qual não restou demonstrada a existência de participação da consumidora e do exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
4. Sentença mantida.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000184-05.2022.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DINARA DORNELLES DE OLIVEIRA - CPF: 861.400.431-15 (RECORRIDO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022